Tribunal: TJDFT
Processo: 0714907-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0714907-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEUSA BARBOSA AGRAVADO: EDNA DA SILVA AMORIM D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Neusa Barbosa dos Santos contra decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Cível do Guará, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, deferiu a penhora de valores bloqueados via Sisbajud, no montante de R$ 821,15 (oitocentos e vinte e um reais e quinze centavos), bem como determinou a constrição de quinze por cento (15%) sobre os rendimentos líquidos mensais da agravante. A decisão fundamentou-se no entendimento de que, embora as verbas salariais sejam, em regra, impenhoráveis, é possível a mitigação da regra quando não demonstrado de forma idônea que a quantia penhorada compromete o mínimo existencial da executada. Ressaltou, ainda, que a agravante se limitou a apresentar alegações genéricas de hipossuficiência, sem comprovação documental robusta quanto à essencialidade da verba constrita para sua subsistência. Em suas razões, sustenta a agravante que a decisão guerreada não observou a norma do art. 833, inciso IV, do CPC, a qual estabelece a impenhorabilidade de salários e verbas de natureza alimentar, salvo nas hipóteses excepcionais ali previstas. Relata que exerce a função de educadora voluntária e recebe apenas ajuda de custo no valor líquido de R$ 800,00 (oitocentos reais). Aduz que tal valor é utilizado para cobrir despesas essenciais, como alimentação, moradia, transporte e energia elétrica, não sendo razoável a manutenção da penhora de parte de verba tão exígua, sob pena de comprometimento de sua própria subsistência. Enfatiza que a decisão recorrida não considerou de forma concreta a realidade socioeconômica da agravante, impondo-lhe ônus incompatível com o princípio da dignidade da pessoa humana, consagrado no art. 1o, inciso III, da CF/1988. Argumenta que, mesmo diante da possibilidade de mitigação da impenhorabilidade, conforme jurisprudência do STJ e deste Tribunal, tal medida exige prova inequívoca de que o bloqueio não afetará o mínimo existencial, o que não se configura no caso concreto. Cita julgados deste egrégio Tribunal que reconhecem a ilegalidade da penhora em hipóteses de manifesta vulnerabilidade do devedor, inclusive quando demonstrado que a verba é única fonte de renda e em valor inferior ao salário mínimo. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal, afastando-se a constrição sobre o valor bloqueado via Sisbajud e o percentual incidente sobre a sua remuneração mensal. Além disso, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, com fundamento no art. 1.019, inciso I, do CPC, ao argumento de que restam presentes os requisitos autorizadores da medida, consubstanciados na probabilidade do direito invocado e no periculum in mora, caracterizado pelo comprometimento de sua subsistência imediata. Ao fim, pugna pelo provimento do recurso para reformar integralmente a decisão recorrida, reconhecendo-se a impenhorabilidade das verbas bloqueadas e determinando-se a imediata liberação dos valores constritos. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da liminar pretendida, quais sejam a probabilidade do direito deduzido em sede recursal e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo é evidente, tendo em vista fato de a constrição incidir sobre montante de origem salarial da agravante, ostentando, portanto, natureza alimentar, sendo esta indispensável à sua subsistência. Quanto à probabilidade do direito, o art. 833, inciso IV, do CPC, dispõe, expressamente, que os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis. São impenhoráveis, portanto, as verbas de caráter alimentar, salvo para pagamento de dívida alimentar ou em relação a valores que excedam os 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, o que não é o caso dos autos. Além disso, como se sabe, o art. 833, inciso X, do CPC, veda a penhora de valores depositados em conta poupança que sejam inferiores a quarenta (40) salários mínimos. A Segunda Seção do STJ, atribuindo interpretação extensiva ao art. 649, inciso X, do CPC/73 (art. 833, inciso X, do CPC/2015), assentou que a proteção da impenhorabilidade de quantias depositadas pelo devedor em caderneta de poupança até o limite de quarenta (40) salários-mínimos alcança quantias depositadas em conta corrente, fundos de investimento e aquelas guardadas em papel-moeda. Dessa forma, defiro a liminar pretendida, para determinar o desbloqueio do valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) constrito na conta bancária da agravante, bem como, afastar as penhoras deferidas sobre o seu salário, até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se ao ilustrado juízo monocrático. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 15 de abril de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator